Tribunal: TJSP
Processo: 2223001-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Ação de despejo por falta de pagamento. Fase de cumprimento de sentença. Decisão recorrida que indeferiu o pedido de substituição do bem penhorado formulado pela fiadora, ora agravante.
O deferimento da substituição está condicionado à prova de que a substituição não trará prejuízo algum ao exequente e será menos onerosa para o executado (artigos 847 e 848 do Código de Processo Civil de

Ementa:
Ação de despejo por falta de pagamento. Fase de cumprimento de sentença. Decisão recorrida que indeferiu o pedido de substituição do bem penhorado formulado pela fiadora, ora agravante.
O deferimento da substituição está condicionado à prova de que a substituição não trará prejuízo algum ao exequente e será menos onerosa para o executado (artigos 847 e 848 do Código de Processo Civil de 2015).
Elementos dos autos que indicam que a substituição do bem não se dará em benefício do credor.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223001-98.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante MARIA
AMABILIA PEREIRA DO VALLE, é agravada FUMIKO YANABA UMEMURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223001-98.2020.8.26.0000 -Voto no 37.671-pg
2
VOTO No: 37.641
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2223001-98.2020.8.26.0000
COMARCA: BAURU
AGRAVANTE: MARIA AMABILIA PEREIRA DO VALLE
AGRAVADO: FUMIKO YANABA UMEMURA
INTERESSADO: MARCUS VINICIUS DO VALLE ME
JUIZ:ARTHUR DE PAULA GONÇALVES
Ação de despejo por falta de pagamento. Fase de
cumprimento de sentença. Decisão recorrida que
indeferiu o pedido de substituição do bem
penhorado formulado pela fiadora, ora agravante.
O deferimento da substituição está condicionado à
prova de que a substituição não trará prejuízo
algum ao exequente e será menos onerosa para o
executado (artigos 847 e 848 do Código de Processo
Civil de 2015).
Elementos dos autos que indicam que a substituição
do bem não se dará em benefício do credor.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por MARIA AMABILIA PEREIRA DO VALLE, nos autos
da ação de despejo por falta de pagamento, que lhe move FUMIKO
YANABA UMEMURA, contra r. decisão reproduzida a fls. 112 dos
autos principais, que indeferiu o pedido de substituição do imóvel
penhorado, “uma vez que ele não se enquadra em nenhuma das
hipóteses previstas no art. 847 do Código de Processo Civil de 2015 e,
além disso, houve a discordância do exequente (página 111)”.
Sustenta a agravante, em síntese,
que teve seu único imóvel penhorado e alegou se tratar de bem de
família, contudo, em agravo de instrumento anteriormente interposto, foi
negado provimento ao seu pleito de impenhorabilidade. Aduz que por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223001-98.2020.8.26.0000 -Voto no 37.671-pg
3
não ter onde residir com sua família, requereu a substituição da penhora
por imóvel em que é detentora de 25%, que equivale a R$ 45.000,00, e
que poderá ser integralmente, bastando-se registrar a cessão de direitos.
Diz que o valor do imóvel é suficiente a quitação do débito e invoca o
disposto no art. 805, do CPC.
Recurso regularmente processado
sem a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada.
É o relatório.
Trata-se de ação de despejo
cumulada com pedido de cobrança de aluguéis, ora em fase de
cumprimento de sentença.
Com efeito, em razão do não
reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel constrito nos autos em
agravo de instrumento anteriormente interposto pela agravante (processo
n. 2150832-16.2020.8.26.0000), foi requerida a substituição por 25% de
outro imóvel que ela possui em condomínio, com o qual discordou o
credor, sendo indeferido pela decisão recorrida.
Em que pese o entendimento da
agravante a sua irresignação não comporta acolhimento.
É certo que o executado pode
postular a substituição do bem penhorado no prazo de 10 (dez) dias após
a intimação da penhora e no caso dos autos, o imóvel penhorado já foi
objeto de avaliação, conforme laudo pericial de fls. 127/144 dos autos
principais, sobre o qual, após despacho (fls. 145 dos autos principais), o
exequente concordou (fls. 148).
De qualquer modo, imperioso
registrar que o deferimento da substituição está condicionado à prova de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223001-98.2020.8.26.0000 -Voto no 37.671-pg
4
que a substituição não trará prejuízo algum ao exequente e será menos
onerosa para o executado (artigos 847 e 848 do Código de Processo
Civil de 2015).
Nesse
sentido,
assevera
José
Miguel Garcia Medina: “o art. 847 do CPC/2015 refere-se,
particularmente, à hipótese em que a substituição é
requerida pelo executado. No caso, o fundamento da
substituição consistirá na possibilidade de a penhora
sobre o outro bem penhorado ser, para o executado, menos
gravosa. Deverá o executado, no entanto, demonstrar que a
substituição não trará prejuízo ao exequente (cf. art.
847, caput, do CPC/2015). Incide, aqui, o disposto no
art. 805 do CPC/2015: não se levará a efeito a
substituição, se a substituição tornar a execução mais
lenta ou custosa ao exequente, prejudicando a realização
da tutela jurisdicional executiva. Os fundamentos para a
substituição da penhora, no caso do art. 848 do CPC/2015,
são mais amplos e podem ser percebidos de modo mais
objetivo, isso é, sem que se atente a circunstâncias como
o grau de gravidade da medida em relação ao executado”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 5a ed., Ed. RT,
p. 553).
No caso, ainda que o pedido de
substituição da penhora de imóvel tenha fundamento no fato de que o
valor do bem oferecido em substituição seria suficiente para quitar o
débito, não restou demonstrada que a substituição da penhora ocorrerá
sem prejuízo ao credor, sobretudo porque sobre o imóvel oferecido pela
agravante para substituição há condomínio entre outras pessoas, o que
dificulta a satisfação da obrigação, como bem salientou o agravado ao
discordar do pedido (fls. 111 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223001-98.2020.8.26.0000 -Voto no 37.671-pg
5
De tal modo, é descabido o pedido
de substituição, como corretamente considerou a decisão agravada.
De outra parte, no tocante ao
pedido de justiça gratuita ou diferimento/parcelamento das custas, pede-
se vênia para transcrever os fundamentos do citado agravo de
instrumento interposto pela agravante, julgado em 21/07/20, que
justificam o indeferimento neste recurso, eis que a agravante nenhuma
prova trouxe para a modificação do entendimento adotado:
“Por
fim,
mantenho
o
indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado pela recorrente
agora em sede recursal, uma vez não demonstrada a alteração de sua
condição financeira capaz de reverter o posicionamento já consignado
em primeiro grau (fls. 47/50 dos autos principais), decisão irrecorrida.
No
tocante
ao
pleito
de
diferimento, melhor sorte não socorre à agravante, pois a Lei no
11.608/03 só admite o diferimento das custas para final nas demandas
expressamente indicadas, todavia a elas não corresponde o presente
caso.
De outra parte, a possibilidade de
parcelar os encargos judiciais, prevista no artigo 98, § 6o do Código de
Processo Civil, é tão somente das despesas processuais e não das
custas/preparo.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Preparo. Interposição contra decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária.
Concessão de prazo para recolhimento. Alegação de omissão
nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223001-98.2020.8.26.0000 -Voto no 37.671-pg
6
Pleitos subsidiários de redução ou parcelamento do valor
do preparo. Impossibilidade, eis que o art. 98, §§5o e
6o, refere-se às "despesas processuais" que a parte tiver
de adiantar no curso do procedimento e "não
custas/preparo". EMBARGOS REJEITADOS.(TJSP; Embargos de
Declaração 1006948-11.2017.8.26.0077; Relator (a): Afonso
Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro
de Birigui - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
31/07/2018; Data de Registro: 31/07/2018)
Agravo
Interno

Parcelamento de preparo
Indeferimento
Parcelamento
possível apenas para despesas processuais, não custas
(CPC 98 § 6o) Agravantes não demonstraram necessidade
de parcelamento
Recurso improvido. (TJSP; Agravo
Interno 1002641-39.2016.8.26.0565; Relator (a): Luiz
Antonio Costa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Caetano do Sul - 2a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
19/09/2018;
Data
de
Registro:
19/09/2018)”.
Assim, fica mantida a decisão
recorrida, com a observação de que a agravante deverá recolher o
preparo do presente recurso no Juízo de Origem, sob pena de inscrição
na dívida ativa.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator